Tribunal: STF
Processo: RE 1422411
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS DE FUNDEF. PRECATÓRIO EM QUE CONSTA DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DECLARADO NULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES. 



    1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de liberação da verba de honorários advocatícios contratuais depositada no precatório nº. PRC-169324-AL, decorrente de ação judicial proposta pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, em que a União foi condenada a repassar às contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério - FUNDEF dos municípios associados as diferenças decorrentes da subestimação do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA. 



    2. Na Ação Civil Pública nº. 0804039-51.2018.4.05.8002 foi proferida sentença julgando o procedente o pedido para “declarar a nulidade, desde o seu nascedouro (art. 59 da Lei nº. 8.666/93), do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS celebrado entre o Município de Joaquim Gomes-AL e Monteiro e Monteiro Advogados Associados e L.R. Advogados S/C”. Contra a sentença supra mencionada, o Município interpôs recurso de Apelação, que ainda está pendente de julgamento por esta Corte. 



    3. No Precatório expedido nos autos principais (nº. 2016.80.00.004.200160), referente ao que o agravante nomeia como “valores incontroversos” , há valores destacados a título de honorários contratuais, mais especificamente, o montante de R$ 4.216.932,29 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), destinados aos Escritórios L. e R. Advogados-ME e Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C. 



    4. Não há que se falar em valores incontroversos, pois parte dos valores contidos no requisitório em análise ainda está em discussão, havendo decisão judicial favorável reconhecendo como indevida a verba honorária contratual, diante da nulidade do contrato que a originou. 



    5. Ainda não houve definição quanto à higidez do contrato em que respaldados os honorários contratuais, de forma que se mostra precipitado e indevido o levantamento dos valores a eles relativos. 



    7. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Prejudicado o agravo interno.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 133 e 205 da CF e 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que “o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação legal ou constitucional, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados no precatório PRC-169324-AL, relativo a honorários contratuais, sob o fundamento de que tal verba ainda se encontra controvertida, tendo em vista o seguinte: 



    a) existência de comando exarada na Ação Rescisória nº. 0800907-04.2016.4.05.0000 determinando a suspensão da execução; 



    b) ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução nº. 0800102-10.2016.4.05.8000, que está no STJ para julgamento de agravos e de Recurso Especial interposto pelo Município; 



    c) na Ação Civil Pública nº. 0800175-39.2017.4.05.8002 foi proferida sentença homologatória de acordo, por meio da qual ficou determinado o desbloqueio do crédito do precatório 143146/AL, no valor de R$ 23.419.066,81. No entanto, ficou consignado que o desbloqueio ficaria condicionado ao trânsito em julgado da mencionada sentença, o que não fora certificado naqueles autos; 



    d) nos autos da Ação Civil Pública nº. 0804039-51.2018.4.05.8200 foi proferida decisão liminar determinando o bloqueio do precatório no que concerne aos honorários contratuais, bem como eventuais subcontratações ou cessão de crédito dele decorrentes; 



    e) a decisão referida no item acima foi objeto do agravo de instrumento nº. 0809801-95.2018.4.05.0000, no qual foi proferida decisão deferindo em parte o pedido de tutela recursal para autorizar a expedição dos precatórios nos processos e determinando que as quantias permaneçam bloqueadas até o julgamento do mérito do aludido recurso. 



    (...)



    Entretanto, ainda resta pendente a discussão instaurada na Ação Civil Pública nº. 0804039-51.2018.4.05.8002, na qual a União pretende a declaração da nulidade dos Contratos de Prestação de Serviços celebrado entre o Município de Joaquim Gomes-AL e Monteiro e Monteiro Advogados Associados e L.R. Advogados S/C.



    (...)



    Ocorre que, conforme acima explanado, há decisão judicial reconhecendo a nulidade do instrumento de contrato firmado entre o Município de Joaquim Gomes-AL e as referidas sociedades. 



    Portanto, não há que se falar em valores incontroversos, pois parte dos valores contidos no requisitório em análise ainda está em discussão, havendo decisão judicial favorável reconhecendo como indevida a verba honorária contratual. 



    Assim sendo, em não havendo ainda definição quanto à higidez do contrato em que respaldados os honorários contratuais, conclui-se como precipitado e indevido o levantamento dos valores a eles relativos”.



    5. Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 990.511-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.09.2020).



    6. Além disso, nas razões do seu recurso, a parte defende violações aos arts. 133 e 205 da CF e 60 do ADCT, que sequer foram abordados pelo acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



          Publique-se.



          Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator